Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEFINIÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRORROGAÇÃO DA FIANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A pertinência subjetiva dos fiadores definida na fase de conhecimento obsta a alegação de ilegitimidade passiva em incidente de pré-executividade por inadequação da via eleita.
2. A cláusula contratual que prevê a renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e a impossibilidade da exoneração da fiança até definitiva resolução do contrato confirma a prorrogação da garantia fidejussória.
3. Recurso não provido.